Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-73.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000399-73.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: AILTON DIAS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 128 E 129 DO STJ. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO VERIFICADA A PRESENÇA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. II - As decisões proferidas pelo STF, em sede de Repercussão Geral, são dotadas de efeito vinculante, razão pela qual se mostram de observância obrigatória por parte dos demais órgãos do Poder Judiciário, que devem proceder à estrita aplicação de suas teses nos casos submetidos à sua apreciação, até mesmo para a preservação do princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. III - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8086413-90.2022.8.05.0001EDCiv, sendo Embargantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como Embargados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do ESTADO DA BAHIA. e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do MUNICÍPIO DE BRUMADO Sala de Sessões do Tribunal da Justiça da Bahia, Desaª Gardênia Pereira Duarte. Relatora